Tribunal: TJDFT
Processo: 0747727-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Vistos, etc. Pelo princípio da dialeticidade incumbe ao recorrente enfrentar os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão impugnada declinando as razões do pedido de reforma do julgado. Veja-se que o art. 1.021 do CPC, que trata do princípio da dialeticidade em sede de agravo interno, estabelece que o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim, não preenche tal pressuposto o agravo interno cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela decisão agravada. É inepto o recurso que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da decisão recorrida, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do princípio da dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: “[...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. [...]” (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) Assim, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão. Nesse sentido, consoante já visto, o princípio da dialeticidade orienta que o conhecimento do recurso depende da refutação pontual, servindo assim, de imperativo procedimental. Dessa forma, infere-se que é cogente rebater todas as questões que justificariam a reforma da decisão, demonstrando ao juízo ad quem, o que anseia ver modificado pelo colegiado, sob pena de tornar rígido o julgado recorrido, por falta de demonstração no interesse recursal. Pois bem! No caso em análise, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF interpôs agravo de instrumento, não tendo comprovado o pagamento do preparo recursal em razão de pedido de concessão da justiça gratuita formulado no bojo do recurso. Por meio da decisão de ID 66021024, esta Relatoria indeferiu o referido pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que, em se tratando de liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva instaurados por um dos colegitimados dos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, em representação processual, em nome e no interesse privado de cada beneficiado pelo título judicial genérico (titulares do direito individual), não mais subsistem as benesses previstas no art. 87 do CDC. Por consectário, considerando que o cumprimento de sentença foi proposto em benefício de 10 (dez) substituídos do SAE/DF, devem ser levadas em conta as qualidades dos sindicalizados e não a do sindicato. Em razão disso, foi determinada a juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, das últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários ou outros documentos que entender pertinentes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira dos sindicalizados em questão, de forma individualizada, a fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça em relação a estes. Em que pese o disposto, o SAE/DF interpôs agravo interno sustentando, tão-somente, a sua impossibilidade de arcar com os ônus processuais, sem impugnar especificamente os motivos da decisão. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do agravo interno do SAE/DF. Isso posto, forte nas razões acima, NÃO CONHEÇO do agravo interno manejado, de acordo com o art. 932, III, e art. 1.021, §1o, ambos do CPC. Cumpra o SAE/DF a parte final da decisão de ID 66021024. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. Des. ALFEU MACHADO Relator